Tribunal: TJDFT
Processo: 0751007-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. §3o DO ART. 134 DO CPC. SUSPENSÃO RELATIVA. ATOS DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR ORIGINÁRIO. PROSSEGUIMENTO REGULAR. AGRAVO PROVIDO.
1. Salvo na hipótese em que a desconsideração da personalidade jurídica é postulada na petição inicial, suspendem-se os atos de execução contra o patrimônio do suposto devedor a que se busca responsabilizar, terceiro na relação originária. Art. 134, §3o, CPC.
2. A suspensão dos atos de execução não deve atingir medidas de constrição dirigidas ao patrimônio de devedor originário, que consta indubitavelmente no título exequendo. Precedente.
3. “A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários”. Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e provimento.